Tribunal: STF
Processo: RE 100756
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
AUMENTO DE VENCIMENTOS: RECLASSIFICAÇÃO EM NOVOS PADROES E
GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO, ALÉM DE OUTRAS VANTAGENS.
TENDO DETERMINADOS CARGOS EM COMISSAO PASSADO, POR LEI LOCAL, A SER
CONSIDERADOS TECNICOS, DAI NÃO HÁ DE RESULTAR QUE TAIS CARGOS - SÓ
POR ISSO - TENHAM OS SEUS PADROES DE VENCIMENTOS EQUIPARADOS AOS DE
OUTROS CARGOS TECNICOS, E, TAMBÉM, SEM QUALQUER LEI AUTORIZATIVA,
PASSEM OS OCUPANTES DAQUELES PRIMEIROS CARGOS A PERCEBER
GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO, APENAS POR TEREM OS CARGOS POR
ELES OCUPADOS VINDO A SER CONSIDERADOS TECNICOS. E A MAIS DO QUE
ISSO NÃO FOI A LEI.
NÃO SE TRATA, ASSIM, NO CASO, DE SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
LOCAL, MAS, DE FATO, DE EXAMINAR-SE O TEMA ANTE A REGRA DA SÚMULA
339-STF E DO ART-97, PAR-2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARA QUE OS
CARGOS QUE PASSARAM A SER CONSIDERADOS TECNICOS TENHAM OS MESMOS
VENCIMENTOS DE OUTROS JÁ EXISTENTES COM TAL QUALIFICAÇÃO E
NECESSARIA LEI EXPRESSA. OS DEMAIS ITENS PRETENDIDOS, POR DECORREREM
DA EQUIPARAÇÃO NEGADA FICAM IGUALMENTE NEGADOS.
EM RELAÇÃO A AUTORA QUE SUBSTITUIU OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO,
FEZ ELA JUS AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSAO OCUPADO, COM APOIO
EM LEI, PAGANDO-SE-LHE A DIFERENÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO
NESSA PARTE.